Tribunal: STF
Processo: RHC 177243
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS



    1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade (CPP, arts. 619 e 620).



    2. Caso em que a embargante não foi capaz de demonstrar a existência de quaisquer vícios de fundamentação no acórdão embargado.



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão meritória do julgado.



    3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.